Tribunal: TJES
Processo: 5003164-78.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003164-78.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003164-78.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO NA COMARCA. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COMPATÍVEL EM LOCALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE. REGIME HARMONIZADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Maurício Pereira de Cerqueira contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico. O agravante alega ser o único responsável pelos cuidados do filho, portador de deficiência intelectual grave, e sustenta que a inexistência de vagas no regime semiaberto na comarca de origem inviabiliza o regular cumprimento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a presença da genitora no núcleo familiar afasta a indispensabilidade do apenado para os cuidados do filho com deficiência; (ii) determinar se a transferência para unidade prisional compatível em comarca distinta supre a falta de vagas na localidade de origem; e (iii) definir se a ausência de preenchimento de requisitos administrativos impede a concessão do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar na execução penal detém natureza excepcional e exige a demonstração clara da absoluta indispensabilidade do apenado para os cuidados de pessoa com deficiência.

A residência da esposa, mãe da criança, no mesmo domicílio do apenado evidencia a existência de outro responsável no núcleo familiar para prestar a assistência necessária.

Inexiste nos autos prova de eventual incapacidade da genitora para prover os cuidados ao menor, o que descaracteriza a exclusividade do apenado na função de cuidador.

A orientação da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal veda a permanência em regime mais gravoso por falta de vaga, mas não assegura direito automático à prisão domiciliar.

A determinação de transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto em outra comarca observa o entendimento fixado no RE 641.320.

A eventual dificuldade decorrente da distância entre o estabelecimento prisional e a residência familiar não configura constrangimento ilegal nem autoriza a flexibilização do regime de pena.

A concessão de regime semiaberto harmonizado submete-se ao preenchimento de requisitos objetivos de normas administrativas locais, como autorização para trabalho externo ou saídas temporárias.

O deferimento de benefícios sem o início do cumprimento efetivo da pena e sem a demonstração gradual de mérito violaria o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de prisão domiciliar para cuidados de dependente exige a prova de que o apenado é o único cuidador possível, o que se afasta pela presença de outro genitor no núcleo familiar.

A insuficiência de vagas em regime semiaberto na comarca de origem justifica a transferência do preso para unidade compatível em localidade diversa, não autorizando a prisão domiciliar automática.

O benefício do regime semiaberto harmonizado depende do atendimento a requisitos normativos locais e da demonstração de mérito na execução progressiva.

Dispositivos relevantes citados: Princípio da individualização da pena.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 56; STF, RE 641.320.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003164-78.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Maurício Pereira de Cerqueira
contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante seria o único responsável pelos cuidados de seu filho, portador de deficiência intelectual grave, e que a inexistência de vagas no regime semiaberto na comarca de origem inviabilizaria o regular cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Não obstante a relevância social e a inegável sensibilidade da situação apresentada, entendo que a decisão recorrida não comporta reforma.

No que se refere à
alegada imprescindibilidade do agravante para os cuidados do filho
, cumpre destacar que a prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, possui natureza excepcional, sendo admitida apenas quando demonstrada, de forma clara e objetiva, a absoluta indispensabilidade do apenado, sem possibilidade de substituição por outro familiar.

No caso concreto, tal circunstância não restou comprovada.
Ao contrário, o próprio agravante informa que reside com sua esposa, mãe da criança, o que evidencia a existência de outro responsável no núcleo familiar. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique eventual incapacidade da genitora para prestar a assistência necessária, ainda que com dificuldades.

Embora se reconheça a gravidade do quadro de saúde da criança e a necessidade de cuidados especiais, tal condição, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sendo imprescindível a demonstração de que o cuidado depende exclusivamente do apenado, o que não se verificou.

Quanto à
alegação de ausência de vagas no regime semiaberto
, a defesa invoca a
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.
De fato, é pacífico o entendimento de que o apenado não pode ser submetido a regime mais gravoso em razão da falta de vaga. Todavia, tal orientação não implica, automaticamente, o direito à prisão domiciliar.

Na hipótese, não se constata ilegalidade, porquanto foi determinada a transferência do agravante para unidade prisional compatível com o regime semiaberto em outra comarca, providência que se alinha à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320. A circunstância do estabelecimento prisional situar-se em local diverso da residência familiar pode, de fato, acarretar dificuldades, mas não configura, por si só, constrangimento ilegal nem autoriza a flexibilização do regime fixado na sentença.

Por fim, no tocante ao
pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, verifica-se que as normas administrativas locais condicionam sua concessão ao preenchimento de requisitos objetivos, como a prévia autorização para trabalho externo ou para saídas temporárias, requisitos estes não atendidos pelo agravante.

Soma-se a isso o fato de que sequer houve o início do cumprimento efetivo da pena em unidade compatível com o regime imposto, de modo que a concessão pretendida implicaria indevida antecipação de benefícios próprios da execução progressiva, em descompasso com o princípio da individualização da pena. A execução penal, como se sabe, pressupõe a demonstração gradual de mérito, o que ainda não se evidencia na hipótese.

Diante desse cenário, não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu os benefícios pleiteados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)